Tribunal: TJES
Processo: 5003080-78.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003080-78.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARGARETH DOS SANTOS PRATES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150MG. DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL ASSOCIADA À ARTRITE REUMATOIDE. TEMAS 06 E 1234/STF. SÚMULAS VINCULANTES NºS 60 E 61. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO INTEGRALMENTE PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE ALTO NÍVEL DIRETAMENTE APLICÁVEL À INDICAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, para tratamento de doença pulmonar intersticial associada à artrite reumatoide .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da repercussão geral para o fornecimento excepcional do medicamento Nintedanibe 150mg no caso concreto; e (ii) definir os consectários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde é medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de todos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da repercussão geral, conforme as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

No presente caso, embora a negativa administrativa e a hipossuficiência financeira da autora estejam devidamente comprovadas nos autos, os requisitos relativos à impossibilidade de substituição por alternativa terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde e à comprovação da eficácia do fármaco por evidências científicas de alto nível diretamente aplicáveis à indicação clínica da autora não foram satisfatoriamente demonstrados — conclusão que encontra suporte na Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que concluiu de forma desfavorável ao fornecimento.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados na sentença em percentual sobre o valor da causa, impõe-se a aplicação do Tema Vinculante 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação por apreciação equitativa nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recursos providos para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Margareth dos Santos Prates, julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Estado procedesse ao fornecimento do medicamento à parte autora, para tratamento de sua patologia, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o valor da causa deveria ser corrigido para R$ 1.000,00, por se tratar de demanda de saúde sem proveito econômico imediato, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Afirma, nesse contexto, que a manutenção de valor elevado seria descabida e incompatível com a realidade jurídica da pretensão deduzida. No mérito, o Estado alega, em síntese, que o medicamento postulado — Nintedanibe 150mg — não está incorporado ao SUS e que a documentação médica apresentada seria sucinta, incapaz de demonstrar, de forma detalhada e circunstanciada, o itinerário terapêutico percorrido e a imprescindibilidade do fármaco. Aduz, ainda, ausência de fundamentação quanto à ilegalidade da decisão da CONITEC/MS de não incorporação do medicamento, nos termos do Tema 1.234 do STF, sustentando o não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados. Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para improcedência da pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso do Estado, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que demonstrou a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência ou ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, a hipossuficiência financeira e a regularidade da conclusão adotada pelo juízo de origem, requerendo o desprovimento do apelo estatal.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Sustenta, em síntese, a ausência de proveito econômico estimável na lide e a inexistência de resistência ao pedido inicial, pretendendo a reforma da sentença nesse ponto.

Em contrarrazões ao recurso municipal, a parte autora pugna pelo desprovimento do apelo municipal.

De antemão, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

O Estado sustenta, inicialmente, que o valor da causa deveria ser corrigido para R$ 1.000,00, por se tratar de demanda sem proveito econômico imediato, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009.

O teto de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é de 60 salários mínimos, e considerando o salário mínimo vigente ao tempo do ajuizamento (2025), esse limite correspondia a aproximadamente R$ 91.080,00.

O custo mensal do Nintedanibe (Esilato de Nintedanibe — Ofev®), conforme apurado pela própria Nota Técnica do NATJUS (ID 18787620) com base no Preço Máximo de Venda ao Governo fixado pela CMED, é de R$ 18.677,52, resultando em custo anual de R$ 224.130,24 — montante que supera em mais de duas vezes o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma, o valor atribuído à causa na exordial, de R$ 197.878,80, guarda correspondência com a estimativa anual do tratamento e não pode ser reduzido a patamar simbólico, sendo vedada tal fixação pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Superada a questão, a Suprema Corte, por meio das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, pacificou a imperatividade de observância estrita das teses firmadas nos Temas 1234 e 06 da repercussão geral em qualquer fase e instância processual.

A Súmula Vinculante nº 61 enuncia que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471), e de acordo com as teses fixadas no julgamento do RE 566.471 (Tema 06) pelo Supremo Tribunal Federal:

Tese de julgamento:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Grifei.

De antemão, destaco que os requisitos “a” e “f” estão preenchidos. A negativa administrativa de fornecimento está documentada nos autos, conforme reconhecido pela própria Nota Técnica do NATJUS, e a hipossuficiência econômica igualmente, sendo a autora assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da gratuidade de justiça.

Os requisitos “c” e “d”, contudo, não foram satisfatoriamente demonstrados, conforme passo a expor.

Quanto ao requisito “c” -
impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
-, o NATJUS identificou que, para o quadro de doença pulmonar intersticial associada à artrite reumatoide que acomete a parte apelada, conforme laudo médico (ID 18787610), a base do tratamento é o controle imunológico da doença de base, com medicamentos imunossupressores disponíveis na rede pública como: corticoides como a Prednisona, Metotrexato, Azatioprina, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Rituximabe e Tocilizumabe, entre outros. O NATJUS sinalizou que apenas em casos refratários a esse arsenal se cogita de medidas adicionais. Vejamos Nota Técnica:

“
Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:

Prednisona Hidroxicloroquina Metotrexato Azatrioprina Leflunomida Micofenolato de mofetila Rituximabe (disponível no SUS para CID diverso) Tocilizumabe Transplante de pulmão (a depender da faixa etária do paciente e outras características.

(...)

Tecnologia: ESILATO DE NINTEDANIBE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia
: A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória, medada pelo sistema imune, crônica e que acomete principalmente as articulações. Pode também apresentar inúmeros outros sintomas sistêmicos, causando dor, deformidades articulares e piora da qualidade de vida.
O tratamento basicamente envolve o uso de drogas que atuam na modulação do sistema imune, a fim de impedir a progressão da doença e reduzir sintomas e deformidades.
Avanços recentes na imunobiologia possibilitaram a criação de drogas que atuam diretamente nas vias imunológicas causadoras da artrite, com elevada eficácia e seguranca. São conhecidos como medicamentos imunobiológicos, ou simplesmente biológicos. O mais utilizado é o infliximabe, medicação da classe conhecida como anti-TNF, incorporado ao SUS e com múltiplos estudos científicos corroborando seu benefício.

(...)

A base do tratamento para a artrite reumatóide com pnemopatia intersticial é: corticóide e outros imunossupressores. Apenas em casos refratórios, pode-se considerar a aplicação de Rituximabe, com benefício potencial de melhora nos valores de espirometria (capacidade vital forçada- CVF e difusão de monóxido de carbono- DLCO)
. (...)”

A documentação médica produzida pela autora (ID e 18787610 / 18787612) informa que ela faz uso de Metotrexato e Golimumabe e que houve progressão da fibrose durante esse tratamento. O médico assistente, no formulário médico, afirma que as alternativas do SUS foram usadas e não foram eficazes, e que não há outras disponíveis na rede pública.

Contudo, o formulário médico não descreve os esquemas posológicos utilizados, os períodos de tratamento, os ajustes de dose realizados,
nem as razões pelas quais os demais medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde
(notadamente Azatioprina, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Rituximabe e Tocilizumabe)
não foram indicados para o caso da autora,
se porque já foram tentados sem sucesso, ou se há contraindicação individualizada, ou porque são clinicamente inapropriados para o seu quadro específico.

O NATJUS apontou essa lacuna como determinante para sua
conclusão desfavorável
, pontuando ser fundamental o detalhamento dos medicamentos, doses e períodos utilizados previamente, bem como a apresentação de exames complementares evolutivos, para que se possa aferir com segurança se as alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública são, de fato, inapropriadas ou insuficientes para o caso concreto.

Essa exigência é estrutural ao raciocínio do Tema 06, que parte da premissa de que a intervenção judicial só se justifica quando demonstrada, de forma individualizada e fundamentada, a impossibilidade de atendimento pelo sistema público, e não pela mera afirmação genérica de que não há alternativas.

Oportuno registrar que a Nota Técnica desfavorável foi juntada aos autos em abril de 2025, antes da sentença, e que a autora teve oportunidade de complementar a prova durante a instrução.

A documentação médica, contudo, não foi suplementada com as informações que o NATJUS reputou indispensáveis.
O ônus probatório é da parte autora, nos termos expressos do Tema 06, e não foi satisfatoriamente cumprido neste ponto.

Quanto ao requisito “d” -
eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível diretamente aplicáveis à condição clínica da autora
-, o NATJUS foi preciso: "
NÃO HÁ estudos que avaliaram diretamente o Nintedanibe no contexto de Doença pulmonar intersticial, associada a artrite reumatoide.
"

O principal estudo sobre o fármaco em fibrose pulmonar progressiva é o INBUILD (2019), ensaio clínico randomizado publicado no “
New England Journal of Medicine”
, que avaliou doenças intersticiais fibrosantes progressivas em geral.

O formulário médico menciona esse estudo como respaldo científico, o que atenderia formalmente ao requisito.

Contudo, a indicação específica para doença pulmonar intersticial associada à artrite reumatoide encontra suporte científico significativamente menos robusto do que aquele disponível para a fibrose pulmonar progressiva de outras etiologias - e o NATJUS, ao não validar as evidências para esta indicação específica, afasta a possibilidade de o julgador se valer do laudo médico particular como substituto dessa certificação técnica, que o próprio Tema 06 qualifica como condição de validade da decisão concessiva. Vejamos o que o NATJUS explicou:

“
NÃO HÁ estudos que avaliaram diretamente o Nintedanibe no contexto de Doença pulmonar intersticial, associada a artrite reumatóide.

(...)

Os anti-fibróticos Nintanibe e Pirfenidona foram desenvolvidos e validados, em seus estudos pivotais (INPULSIS, ASCEND), para o tratamento da Fibrose pulmonar idiopática (FPI)
. Ressalta-se que o CONITEC decidiu pela não incorporação de tais medicamentos, pela ausência de benefício nítido e custo-efetividade.

Posteriormente, foram incorporadas outras indicações em bula, como a "Doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva".

Os dados científicos que embasam a indicação nesses casos são menos robustos
e tais indicações ainda não foram avaliadas pelo CONITEC”.

Antes de prosseguir, impõe-se um esclarecimento que se revela necessário diante dos fundamentos adotados pela sentença recorrida. O juízo de origem valeu-se, para reconhecer o preenchimento dos requisitos do Tema 06, de dois expedientes que podem ser adotados, com cautela. O primeiro foi a transposição, para o caso concreto, de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que tratavam do mesmo medicamento e o segundo foi a dispensa da juntada de evidências científicas de alto nível com fundamento no conhecimento pessoal do juízo sobre "a multiplicidade de processos em trâmite nesta Vara que pleiteiam o mesmo fármaco."

Isso porque, os
requisitos do Tema 06 são de aferição estritamente individualizada
. Cada caso concreto deve ser examinado à luz do quadro clínico específico do paciente, da documentação médica produzida naquele processo.

O fato de que o Nintedanibe (ou qualquer outro medicamento) foi judicialmente concedido a outros pacientes, em outras ações, não autoriza a transposição automática desses resultados, especialmente quando os diagnósticos subjacentes são diferentes. A identidade do fármaco não implica identidade de indicação clínica, de alternativas terapêuticas disponíveis, nem de suporte probatório.

Um medicamento pode ser a única opção eficaz para determinada patologia e, ao mesmo tempo, não ser a primeira linha de tratamento para outra, ainda que ambas cursem com comprometimento pulmonar.

A autorização judicial em processos distintos não substitui a prova que o Tema 06 exige nestes autos, até porque o diagnóstico da autora, doença pulmonar intersticial associada à artrite reumatoide, é entidade clínica distinta da fibrose pulmonar idiopática (FPI) e da fibrose pulmonar progressiva (FPP) de outras etiologias, com perfil de alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde igualmente distinto.

Por exemplo, informo que esta Câmara, sob a minha relatoria, já se manifestou sobre o mesmo medicamento em caso diverso (Apelação Cível nº 5006788-34.2024.8.08.0024), tendo mantido a concessão do Nintedanibe porque,
naquele processo, o NATJUS era favorável e o diagnóstico era de fibrose pulmonar progressiva, sem alternativa antifibrótica disponível no Sistema Único de Saúde.
A distinção entre aquele precedente e o presente caso não está no medicamento,
mas no quadro clínico
, nas alternativas terapêuticas disponíveis e, evidências científicas do medicamento para aquele quadro.

É precisamente essa análise individualizada, caso a caso, que o Tema 06 impõe e que não pode ser substituída pela generalização de precedentes sobre o mesmo fármaco.

Registro, por fim, que a conclusão aqui adotada não ignora a gravidade do quadro clínico de Margareth dos Santos Prates, tampouco desqualifica o sofrimento da autora. A progressão da fibrose pulmonar é processo cruel e o risco de vida mencionado pelo médico assistente não é retórico. O que se examina aqui, porém, não é a gravidade da doença, mas o preenchimento dos requisitos probatórios que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como condição de validade da intervenção judicial em matéria de dispensação de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Diante da
ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos “c” e “d” do Tema 06
, e considerando a conclusão desfavorável da Nota Técnica do NATJUS, impõe-se a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido, com revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Com o julgamento de improcedência, a autora passa a ser a parte sucumbente. Os honorários advocatícios devidos aos procuradores dos entes públicos são fixados por apreciação equitativa, na forma do
Tema Vinculante 1313 do Superior Tribunal de Justiça
1
, observando-se a natureza da causa, a atuação dos procuradores e a condição das partes.

Assim, fixo os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de cada ente público, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça de que é beneficiária a autora, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, esclareço que Município recorreu exclusivamente contra a condenação em honorários sucumbenciais, pretendendo seu afastamento integral, e com a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido, a condenação imposta ao Município desaparece por completo, sendo o seu recurso provido por consequência lógica do provimento do recurso do Estado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida; e
dou provimento
ao recurso de apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ficando afastada a condenação em honorários sucumbenciais a ele imposta.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 500,00 em favor de cada ente público, suspenso o exercício da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Tema 1.313/STJ: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por
apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.